Tribunal: TJDFT
Processo: 20171110036766APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA DA AUTORIA. COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
I - Comprovadas a materialidade e autoria, por acervo probatório coeso e suficiente, notadamente pelas declarações dos agentes do Estado responsáveis pela apuração dos fatos, cuja palavra tem presunção de legitimidade, a condenação é medida que se impõe.
II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.